Tribunal: TJDFT
Processo: 0733985-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COBRANÇAS EXCESSIVAS E VEXATÓRIAS. FATOS NÃO DEMONSTRADOS. MERO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CREDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O recorrente pretende a condenação da ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Conforme exposto na inicial, as partes ajustaram termo de confissão de dívida. O recorrente sustenta que, a despeito de estar realizando o pagamento do débito, tem sido alvo de cobranças vexatórias advindas da recorrida. Citada, a recorrida não compareceu à audiência de conciliação.

4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “não há comprovação de cobrança excessiva ou exposição do demandante a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais”.

5. Nas razões recursais, o recorrente aduz que ao caso se aplicam as normas do CDC. Outrossim, alega que os efeitos da revelia induzem à presunção de veracidade dos fatos narrados. Quanto aos danos morais, alega que, diversamente do entendimento firmado em sentença, “estava sujeito a numerosas cobranças diárias, apesar de estar em dia com todas as parcelas do termo de confissão de dívida”. Também afirma que as cobranças foram direcionadas a seus parentes, o que daria azo à reparação pleiteada.

6. Contrarrazões ao ID 57579693.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Além disso, o artigo 42 do CDC prevê que “na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”.

9. Por sua vez, o artigo 186 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na mesma linha de entendimento, o artigo 187 do mesmo diploma legal prevê que “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

10. No caso em análise, entretanto, as provas apresentadas pelo recorrente não evidenciam qualquer excesso dos prepostos da recorrida, de forma a configurar cobrança vexatória, abusividade ou qualquer tipo de coação. Tem-se que, na hipótese, a recorrida agiu no exercício regular de um direito, o que lhe é permitido, nos termos do artigo, 188, I, do CC. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto não restou provada a prática de ato ilícito apto a ensejar a reparação pelos alegados danos morais.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.